Tribunal: TCU
Processo: 016.596/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ato de aposentadoria de Marli Tavares da Cunha, encaminhado pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região a este Tribunal para fins de análise e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o ato de aposentadoria de Marli Tavares da Cunha, encaminhado pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região a este Tribunal para fins de análise e registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260 a 262 do Regimento Interno/TCU e com o art. 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023, bem como na Súmula-TCU 106 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Marli Tavares da Cunha; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada até a notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao TRF-1 que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. promova o destaque dos "quintos" incorporados em decorrência do exercício de funções comissionadas após 8/4/1998 e os transforme em parcela compensatória, consoante entendimento formulado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE, a qual deve ser absorvida pelo reajuste de 6% a partir de 1o de fevereiro de 2023, conforme previsto no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023; 9.3.1.2. comunique a interessada sobre a presente decisão e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. nos 30 (trinta) dias subsequentes: 9.3.2.1. comprove ao TCU a comunicação à interessada; e 9.3.2.2. emita novo ato e o submeta a este Tribunal, após suprimidas as irregularidades que ensejaram sua apreciação pela ilegalidade.